Tribunal: TJDFT
Processo: 0765276-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. INVESTIGAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA APORTADA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. Não há inovação recursal se as questões de fato suscitadas no recurso foram apresentadas nos autos antes da sentença.
3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal consignou que o inciso IX do art. 93 da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Assim, atende o imperativo constitucional a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
4. Desnecessária a produção de prova oral para aferir a existência de relação jurídica entre as partes se o acervo probatório (ID37361880), corroborado pelas alegações do próprio recorrente, mostra o vínculo jurídico.
5. O investidor pessoa natural que entrega recursos a empresas gestoras de operações em criptomoedas se enquadra no conceito de consumidor e, portanto, a relação jurídica estabelecida entre eles se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (art. 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC).
7. A adesão a contrato de gestão de criptomoedas operada por suposta pirâmide financeira pelos fornecedores não revela conduta fraudulenta do consumidor que figurou, na realidade, como vítima. Assim, inaplicável o art. 150 do Código Civil.
8. A previsão contratual de remuneração mensal mínima do capital em 10% obriga os fornecedores envolvidos na operação, cujo inadimplemento autoriza a resolução do contrato e devolução da quantia investida, tal como pleiteado pelo consumidor.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.